Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-90.2020.8.11.0032
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001139-90.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIOMAR RAMOS JARA - CPF: 890.917.441-20 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERÍCIA GRAFOTÉNICA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “
REFORMATIO IN PEJUS
”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da necessidade de manejo do recurso de perícia grafotécnica.

2. Propósito recursal é a análise do mérito com a consequente condenação da reclamada em danos morais e materiais.

3. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documento pessoal do autor, comprovante de transferência e extrato de evolução de dívida).

4. No caso, importa consignar que as assinaturas lançadas nos contratos, s.m.j., é semelhante àquela firmada na procuração
ad judicia
, sendo desnecessária a pretendida prova pericial julgada necessária pelo juízo
a quo.

5.
C
omprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

6.

O quadro fático-probatório ante a descrição da origem do desconto, conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da
reformatio in pejus
, por se tratar apenas de recurso do autor.

7. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica.

A Recorrente requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da Justiça. No mérito, aduz a competência dos Juizados Especiais, postulando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do vínculo contratual e recorrida condenada a restituir o valor de R$ 4.755,66 (quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização danos morais.

Em contrarrazões, o Banco reclamado aduz, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e alega a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, defende a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, bem como, defende a inexistência de danos morais e materiais.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal (ID. 76178991).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

1. Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, trata-se de hipótese em que se justifica a concessão da benesse, posto que o recorrente acostou a declaração de hipossuficiência, em que afirma não ter condições de pagar as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 4o da Lei 1.060⁄50.

Ressalta-se que a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando impugnada pela parte contrária ou quando o julgador colher dos autos informações que desprestigiem ditas declarações. Contudo, não há nos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Assim, não há como negar o direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

2. Incompetência dos Juizados Especiais

O recorrente requer seja afastada a incompetência dos Juizados Especiais, ante a não necessidade de perícia grafotécnica nos contratos apresentados pela Instituição Bancária Reclamada.

A Instituição recorrida requer a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência do juízo, ante a necessidade de exame pericial nas cédulas de crédito bancário acostadas na contestação.

No caso, observa-se que a recorrida juntou cédulas de crédito bancário assinadas, cópia dos documentos pessoais do recorrente, extratos de pagamentos e telas sistêmicas, documentos suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. Além disso, consigna-se que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança àquela firmada no documento pessoal do Recorrente, sendo desnecessária a pretendida prova pericial e, por consequência, deve ser afastada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

Portanto, afastada a tese de complexidade da causa por não ter sido evidenciada a necessidade de perícia grafotécnica, reputa-se competente para processar e julgar o presente feito os Juizados Especiais, anulando-se a sentença que extinguiu o processo e, nos termos do art. 1013, § 3o do CPC, aplica-se a Teoria da Causa Madura, passando para a análise do mérito.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados em folha de pagamento são indevidos e, se é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O recorrente assevera que não contratou nenhum empréstimo consignado com parcelas no valor de R$ 113,23 (cento e treze reais e vinte e três centavos), motivo pelo qual sustenta serem indevidos os descontos realizados na sua folha de pagamento, no período de outubro/2015 a dezembro/2016.

O recorrente apresentou aos autos cópia dos holerites dos anos de 2015 e 2016.

A Instituição Bancária recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou 04 (quatro) empréstimos consignados, a saber:

i)
Contrato no 249436401, celebrado em 30.05.2014, no valor de R$ 731,11 (setecentos e trinta e um reais e onze centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de
R$ 22,11 (vinte e dois reais e onze centavos)
;

ii)
Contrato n° 242574459, celebrado em 09.12.2014, no valor de R$ 653,23 (seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de
R$ 19,00 (dezenove reais)
. Saliente-se que foi deduzida a quantia de R$ 249,40 (duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) para quitação do saldo devedor do empréstimo consignado no 249961202, objeto de renegociação. Assim, restou o valor líquido a ser liberado de R$ 403,40;

iii)
Contrato n° 232450194, celebrado em 29.05.2013, no valor de R$ 1.448,53 (mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais);

iv)
Contrato n°. 220333165, celebrado em 08/06/2012, no valor de R$ 837,83 (oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de
R$ 27,12 (vinte e sete reais e doze centavos)
.

A esse respeito, a Instituição recorrida esclarece que o desconto de R$ 113,23 (cento e treze reais e vinte e três centavos), em folha de pagamento, é a somatória dos descontos concomitantes das parcelas respectivas aos 04 (quatro) contratos de empréstimo realizados pelo recorrente (R$ 22,11 + R$ 19,00 + R$ 27,12, + R$ 45,00 = R$ 113,22).

Da análise do acervo probatório, verifica-se, ainda, que houve a apresentação dos contratos devidamente assinados, documento pessoal do recorrente (RG e CNH), extrato de evolução de dívida e comprovantes de transferências bancárias realizadas.

No caso, importa consignar que as assinaturas lançadas nos contratos guardam grande semelhança àquela firmada na procuração
ad judicia
, sendo desnecessária a pretendida prova pericial julgada necessária pelo juízo
a quo
, de modo que não há que se falar em desconto indevido, já que estes decorreram das contratações devidamente firmadas e celebradas entre as partes.

Nesse contexto, a relação jurídica estabelecida entre as partes foi suficientemente comprovada, cujos descontos reputo regulares, não havendo como reconhecê-los indevidos, constituindo-se os descontos em exercício regular do direito do credor, não havendo que se falar em abusividade da conduta passível de reprovação.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, afastando a tese de complexidade da causa em razão da necessidade de perícia técnica, e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, aplicando a Teoria da Causa Madura,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos vertidos na inicial.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o resultado parcial do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021